Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal do requerente, para dar andamento ao feito, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo. Tendo sido observado esse requisito, acertada a extinção do feito sem resolução de mérito.
2. Apelo não provido.